Tribunal: STJ
Processo: 0832251-77.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794654 - RN (2024/0433255-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONSIDE - CONSTRUCÃO E INCORPORACÃO LTDA
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA -
RN015846
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADO
: TIAGO CAETANO DE SOUZA - RN000748A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48635436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 69c46648-75fa-4318-9ed8-654f259c8447

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 69c46648-75fa-4318-9ed8-654f259c8447

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794654 - RN (2024/0433255-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONSIDE - CONSTRUCÃO E INCORPORACÃO LTDA
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA -
RN015846
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADO
: TIAGO CAETANO DE SOUZA - RN000748A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por CONSIDE -
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ
fls. 266/269, em que não conheci do agravo em recurso especial, pois a agravante não
impugnou, em específico, todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
particularmente, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nas motivações deste recurso (e-STJ fls. 270/277), a agravante
sustenta que, "nas razões do Agravo em Recurso Especial, houve expressa contestação
quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ ao caso concreto" (e-STJ fl. 273). Afirma
que "demonstrou-se que as premissas fáticas relevantes já foram fixadas pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA47746209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8dd7a736-1d8f-415a-9e49-2e7266318877

origem e que a questão submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça refere-se
exclusivamente à qualificação jurídica dessas premissas" (e-STJ fl. 273). Diz, ainda, que
"apresentou cotejo preciso entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão recorrido e
a tese recursal, evidenciando que a prescindibilidade do reexame de provas foi
demonstrada de forma objetiva e fundamentada" (e-STJ fl. 274).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e no art. 932, III, do
CPC/2015.
Na hipótese, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial,
dentre outros fundamentos, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, quanto ao mencionado
óbice, a parte agravante alegou: "a constatação da necessidade, ou não, da incursão no
suporte fático-probatório dos autos para verificar a violação aos dispositivos
mencionados cabe ao órgão julgador, isto é, ao Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl.
233).
Afirmou, ainda: "a simples análise das peças da Agravante, bem
como das decisões proferidas pelo douto Juízo
, sem qualquer análise de fatos ou
a quo
provas, bastam para o provimento do Recurso Especial, haja vista se tratar de matéria
estritamente jurídica e técnica" (e-STJ fl. 233).
Ademais, ao contrário do que diz nas razões deste agravo interno, a
agravante não evidenciou, no agravo em recurso especial, as premissas fáticas suficientes
para o exame da tese recursal, tampouco efetuou o exigido cotejo. Limitou-se a deduzir
simples afirmação da existência desses pressupostos fáticos, sem, contudo, apontá-los.
Sendo assim, a agravante não infirmou, de forma clara e específica,
esse fundamento, em evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA47746209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8dd7a736-1d8f-415a-9e49-2e7266318877

Em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica,
concreta, pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão a
trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
quo,
Com efeito, inadmitido o recurso especial pela Súmula 7 do STJ, é
de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão,
independentemente do reexame fático-probatório, mediante a apresentação do cotejo
entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese
recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório, o que não
ocorreu na espécie.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "b", DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na Súmula 7/STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.829.565/SP, Relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifo acrescido).
5/10/2021
22/10/2021

Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47746209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8dd7a736-1d8f-415a-9e49-2e7266318877

I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC
/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
30/11/2018
EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
; EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
30/11/2018
NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EAREsp 1.074.493/RS, Rel.
30/11/2018
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
20/08/2019
AgInt no AREsp 1.505.281/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.338/SP,
19/12/2019
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/07/2020
AgRg nos EAREsp 1.642.060/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.577/RS,
16/09/2020
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/11/2020
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
30/11/2018
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impugnação da Súmula 7/STJ
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto,
e não simplesmente reiterar o Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1790197
/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021.)" (STJ,
AgInt no AREsp 2.023.795/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). Do mesmo modo, "não basta a
23/06/2022
Documento eletrônico VDA47746209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8dd7a736-1d8f-415a-9e49-2e7266318877

assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja
feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse
justificar o afastamento do referido óbice processual" (STJ, AgInt no AREsp
1.463.467/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.009.427/CE, Rel.
29/06/2020
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
23/06/2022
AgInt no AgInt no AREsp 2.063.004/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
21/09/2022
1.892.158/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.528.455/RJ, Rel. Ministro
18/10/2021
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2021
; AgInt no AREsp 1.135.014/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.643/SP,
27/03/2020
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
27/11/2020
AgRg no AREsp 1.654.523/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp 1.542.356/SP, Rel.
29/06/2020
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/10/2019
; AgRg no AREsp 97.169/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no Ag 832.773/RS,
13/05/2013
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe de
.
15/09/2010
V. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial, verifica-se que a decisão de 2o Grau inadmitiu o apelo nobre
pela incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante, todavia, deixou de
infirmar, especificamente, o referido fundamento do decisum, o que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época da
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" -,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.153.336/RJ, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2022
11/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47746209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8dd7a736-1d8f-415a-9e49-2e7266318877

Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404
/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.930.439/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
29/11/2021
2/12/2021
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8dd7a736-1d8f-415a-9e49-2e7266318877

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.654 / RN
Número Registro: 2024/0433255-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08322517720198205001 8322517720198205001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSIDE - CONSTRUCÃO E INCORPORACÃO LTDA
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : TIAGO CAETANO DE SOUZA - RN000748A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSIDE - CONSTRUCÃO E INCORPORACÃO LTDA
ADVOGADOS : JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
ADVOGADO
: TIAGO CAETANO DE SOUZA - RN000748A
TERMO
Documento eletrônico VDA48606127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 8b65b000-9903-478d-923f-fd23d3c0372a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 8b65b000-9903-478d-923f-fd23d3c0372a